Tribunal: STF
Processo: HC 110485
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PERDA DE OBJETO. Uma vez verificada a perda de objeto do habeas corpus, ante a vinda à balha de sentença condenatória sobre a qual a Defensoria Pública da União foi chamada a pronunciar-se e quedou silente, impõe-se a declaração de prejuízo da impetração.